Tribunal: CARF
Processo: 10166.730297/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730297/2015-97
ACÓRDÃO
1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA
DO RECURSO. EFEITOS INFRINGENTES.
Comprovada a existência de parcelamento dos débitos objeto do processo,
em data anterior ao julgamento do Recurso Voluntário, impõe-se o
reconhecimento da desistência do recurso e da consequente renúncia ao
direito de discutir o crédito tributário, nos termos do artigo 133 da Portaria
MF no 1.634/2023 (RICARF). Embargos de Declaração acolhidos, com
efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do
julgamento, a fim de não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da desistência do sujeito
passivo decorrente do pedido de parcelamento.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/10), e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 11/16), relativos aos períodos do ano-
calendário de 20121, cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
859.399,63, os quais abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de
juros de mora e a aplicação da multa de ofício (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
302.439,34
103.681,49
226.829,51
632.950,34
CSLL
108.135,02
37.213,00
81.101,27
226.449,29
TOTAL
859.399,63
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)

1 Em específico: 31/03/2012, 30/06/2012 e 30/09/2012.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
3
31/03/2012

566.104,36

75,00
30/06/2012

506.666,80

75,00
30/09/2012

341.250,09

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 30/09/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2012

566.104,36

75,00
30/06/2012

506.666,80

75,00
30/09/2012

341.250,09

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 19/23), a fiscalização teve início
em 13.11.2014, com o objetivo de apurar irregularidades relacionadas ao Imposto de Renda da
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
4
Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao ano-
calendário de 2012.
4.

A empresa foi intimada a apresentar documentos contábeis e fiscais, incluindo
LALUR e Escrituração Contábil Digital (ECD). Em resposta, a Contribuinte mencionou que a ECD
enviada continha erros, solicitando prazo para sua substituição.
5.

Foram feitas diversas intimações para detalhar receitas e despesas (como energia
elétrica e aluguéis), de modo que, os documentos solicitados foram entregues em 28.10.2015,
conforme se observa dos trechos abaixo:
“6. O procedimento teve inicio em 13/11/2014 com a ciência postal do Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal – TIPF. Nesse termo, o contribuinte foi intimado a
fornecer os atos constitutivos da pessoa jurídica, LALUR, entre outros elementos.
7. Também foi cientificado que seria feito o dowload de sua Escrituração Contábil
Digital – ECD, do período em fiscalização.
8. Trouxe os documentos solicitados e apresentou declaração para informar que a
ECD transmitida continha erros que não refletiam as atividades empresariais
exercidas.
9. Solicitou então, prazo para substituição da contabilidade, o que lhe foi
concedido.
10. Em 22/04/2015 transmitiu novo arquivo de ECD, em substituição ao original.
11. Por meio do TIF n° 01/2015, foi intimado a discriminar mensalmente a origem
das receitas (em venda de combustível, lubrificante, alimentos, serviços
borracharia, ...), além da apuração dos débitos e créditos de PIS e Cofins.
12. Neste mesmo termo foi intimado a compor o saldo de prejuízo acumulado e
da Base Negativa da Contribuição Social, escriturados no LALUR.
13. Foi cientificado que as informações contidas no arquivo de ECD transmitido
seriam consideradas para fins da ação fiscal.
14. Solicitou prazo suplementar de 30 (trinta) dias para atendimento da
intimação, o que foi concedido.
15. Expirado o prazo, informalmente se comprometeu a entregar o solicitado, mas
não o fez.
16. Sendo assim, por meio do Termo de Reintimação Fiscal, foi reintimado a
prestar os esclarecimentos/documentos constantes do TIF no 01, e foi cientificado
que o não atendimento dentro do prazo legal ensejaria lançamento com as
informações de que se dispuser, em consonância com a legislação pertinente.
17. Em 21/09/2015 compareceu a esta delegacia trazendo a maior parte dos
elementos solicitados, comprometendo-se entregar o restante em cinco dias
úteis.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
5
18. Por meio do TIF no 03/2015, foi reintimado a apresentar os elementos
faltantes, além dos comprovantes de pagamentos referentes a despesas com
energia elétrica e aluguéis.
19. Em 28/10/2015 apresentou o restante dos documentos/esclarecimentos
solicitados”.
6.

Com base nos documentos analisados, a Autoridade Fiscal concluiu que a
Contribuinte escriturou receitas sem declará-las integralmente e omitiu débitos de IRPJ e CSLL nas
DCTFs, nos seguintes termos:
“21. De acordo com os documentos apresentados no decorrer do procedimento
fiscal, bem como as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do
Brasil, foi verificado que, em relação ao ano-base 2012, somente uma parcela das
receitas escrituradas foi oferecida a tributação.
22. Da análise da escrituração digital transmitida pelo contribuinte, identificação
do arquivo (HASH) DD168B3E61C9E4CDBB475DDE4B3A40A5135E6FDF, mais
especificamente o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), do LALUR
(Livro de Apuração do Lucro Real), dos dados declarados nas DCTFs (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais) e dos recolhimentos efetuados, foi
calculado o valor de IRPJ devido pelas receitas escrituradas e não declaradas
referentes aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2012. No 4o trimestre, foi apurado
prejuízo fiscal.
23. Vale ressaltar que os pagamentos efetuados pelo contribuinte antes do início
do procedimento fiscal, referentes ao 3o trimestre, estão sendo deduzidos do
montante de tributos apurados neste Auto de Infração.
[...]
24. Em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, consideram-se
os mesmos elementos de provas relativos ao IRPJ.
25. Sendo assim, estamos lançando nesta infração a CSLL devida e não recolhida,
com base nos registros contábeis apresentados pelo contribuinte.
26. Também foram considerados os pagamentos de CSLL efetuados antes do
início do procedimento fiscal”.
7.

Por fim, concluiu pela aplicação da multa de oficio de 75% sobre os tributos
apurados, conforme artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
8.

Em 23 de dezembro de 2015, a Contribuinte foi cientificada do lançamento (e-
fls.328/329) e, em 22 de janeiro de 2016 (e-fl. 367) apresentou Impugnação (e-fls. 333/366), cujas
alegações podem ser assim resumidas:
(i)
O Termo de Verificação Fiscal descreve a infração como "oferecimento parcial
das receitas à tributação", o que corresponderia a omissão de receita.
Contudo, segundo a defesa, a fundamentação legal usada pela Fiscalização
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
6
não trata dessa hipótese, limitando-se a dispositivos que apenas definem
alíquotas e conceitos do IRPJ (RIR/99), sem enquadrar juridicamente a
conduta.
(ii)
Sustenta que houve erro de capitulação legal, violando o princípio da
tipicidade tributária (art. 142, parágrafo único, do CTN), tornando o
lançamento de ofício nulo por falta de correspondência entre o fato e a
norma aplicável.
(iii) Afirma que o TVF reconhece expressamente que: foi apurado prejuízo fiscal
no 4o trimestre de 2012; foram corrigidos os saldos de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL referentes a 2008–2012. Apesar disso, a Fiscalização não
compensou tais valores ao calcular o IRPJ e a CSLL, deixando em branco (com
“0,00”) as colunas “Prejuízos de Períodos Anteriores Compensado” nos
demonstrativos de cálculo.
(iv) Segundo a defesa, deveriam ter sido compensados: R$ 242.616,15 (1o
trimestre/2012), R$ 217.142,91 (2o trimestre/2012) e R$ 146.250,04 (3o
trimestre/2012).
(v)
Tais valores constam da Parte B do LALUR. A ausência dessa compensação,
segundo a empresa, torna o crédito tributário ilíquido e incerto, violando
novamente o artigo 142 do CTN, o que justificaria a improcedência dos
lançamentos.
(vi) A defesa alega que as falhas materiais apontadas — erro na capitulação legal
e não compensação de prejuízos — prejudicaram o exercício pleno do direito
de defesa, configurando cerceamento e, portanto, causa de nulidade dos
Autos de Infração.
9.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de janeiro de 2017, a 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
63.914 (e-fls. 379/388), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Observa que a defesa limitou-se a alegar nulidades e não apresentou provas
ou argumentos capazes de afastar a infração principal, qual seja, receitas
escrituradas e não declaradas.
(ii)
O lançamento baseou-se exclusivamente em informações prestadas pela
própria Contribuinte.
(iii) As bases de cálculo e valores vieram de sua própria escrituração contábil.
(iv) O procedimento fiscal foi transparente e acompanhado de várias intimações e
reintimações (conforme os Termos e substituição da ECD). Assim, não houve
violação ao direito de defesa.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
7
(v)
As diferenças encontradas decorrem de débitos escriturados, mas não
declarados — situação distinta da “omissão de receita” prevista no artigo 24
da Lei no 9.249/95 e artigo 288 do RIR/99.
(vi) A fundamentação adotada (artigo 142 do CTN e artigos 247, 248, 251, 277 a
280 do RIR/99) é adequada e correta, pois a Fiscalização aceitou a
contabilidade apresentada e calculou com base nas informações do
contribuinte.
(vii) Há coincidência exata entre os valores do LALUR da Contribuinte e os usados
no Auto de Infração.
(viii) As compensações de prejuízos foram devidamente aplicadas e a base de
cálculo foi extraída da contabilidade da própria Contribuinte. Portanto, não há
erro no cálculo e a alegação de omissão da compensação não procede.
(ix) O processo administrativo fiscal se limita à discussão do crédito tributário. A
Representação Fiscal para Fins Penais segue rito próprio (Decreto no 2.730/98
e Portaria SRF no 326/2005).
(x)
O órgão julgador não tem competência para analisar a legalidade ou
cabimento da representação penal.
(xi) Eventuais defesas quanto a essa matéria deverão ser apresentadas perante o
Ministério Público Federal, se houver ação penal.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi perfeitamente informada cerca dos
dispositivos legais que fundamentaram a autuação, o que lhe permitiu a
apresentação de contraditório articulado e detalhado, não há que se arguir
cerceamento de defesa.
RECEITA ESCRITURADA. NÃO DECLARADA. PROVA.
A escrituração contábil é prova inequívoca perante um processo administrativo
fiscal federal, uma vez que atestada pelos responsáveis pela empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
8
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador do imposto e, caso
este tenha ocorrido, verificar se o lançamento esteve de acordo com a legislação
aplicável. Logo, o julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao
processo de representação fiscal para fins penais, já que nele não há interesse
tributário envolvido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.

Em 03 de fevereiro de 2017, a Contribuinte foi cientificada do resultado do
julgamento do Acórdão no 14-63.914 (e-fls. 379/388), através de Carta com Aviso de Recebimento
(e-fl. 405) e, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 417/447), por meio do qual, ratificou as alegações
que já haviam sido suscitadas na Impugnação.
12.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, para análise do Recurso Voluntário, conforme consta do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 456). Em sessão realizada em 21 de novembro de 2024, esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara proferiu o Acórdão no 1302-007.291 (e-fls. 473/490), ocasião em que
rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negou provimento ao Recurso. Ao final, a
ementa do Acórdão restou fixada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do Auto de Infração quando observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional1 e os requisitos previstos na legislação
que rege o Processo Administrativo Fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos no Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa
quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o
contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida
compreensão da decisão exarada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
A declaração efetuada pelo sujeito passivo ao Fisco Federal de receita em valores
menores do que aqueles escriturados em seus livros fiscais, configura a ocorrência
de declaração inexata e autoriza a realização do lançamento para a constituição
do correspondente crédito tributário incidente sobre a receita que deixou de ser
oferecida à tributação.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
9
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
OS
VALORES
ESCRITURADOS
E
OS
DECLARADOS/PAGOS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do tributo, decorrente de constatação de
diferença entre os valores apurados, a partir das receitas registradas nos livros
fiscais, e aqueles declarados e/ou pagos, é passível de lançamento de ofício.
13.

Em 17 de fevereiro de 2025, a Contribuinte tomou ciência do teor do Acórdão no
1302-007.291 (e-fls. 473/490), por meio de sua Caixa Postal no Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme demonstra o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 494). Na
sequência, opôs Embargos de Declaração (e-fls. 499/502), por meio do qual apresentou as
seguintes alegações:
(i)
O Acórdão embargado contém omissões e lapsos materiais, pois
desconsiderou a realidade fática de extinção do crédito tributário já ocorrida
por meio de parcelamento e pagamento integral e manteve crédito já extinto,
contrariando o artigo 156, inciso I, do CTN, que prevê a extinção do crédito
tributário pelo pagamento.
(ii)
Com base nesses fundamentos, a Embargante alega que o CARF incorreu em
omissão, ao não reconhecer a extinção do crédito e manter lançamento
inexistente, configurando erro manifesto e vício de legalidade no Acórdão
recorrido.
14.

Com base em tais alegações, a Embargante requer que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes para que seja sanado o vício de omissão, tal
qual apontado, nos termos do que prescreve o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional
(“CTN”).
15.

Os Embargos de Declaração em questão foram submetidos à análise de
admissibilidade e, ao proferir o respectivo Despacho (e-fls. 523/525), o Presidente desta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara reconheceu, de início, que o recurso foi interposto tempestivamente.
Assim, admitiu-o com a finalidade de sanar a omissão relativa à alegação de que o crédito
tributário em discussão estaria extinto desde 2017, questão que não havia sido apreciada pelos
julgadores, nos seguintes termos:
“O contribuinte teve ciência da decisão em 17 de fevereiro de 2025, conforme
extrato eletrônico de fls. 494, e apresentou embargos de declaração em 19 de
fevereiro de 2025(conforme termo de solicitação de juntada de fls. 497), dentro
do prazo regimental de 5 dias, razão pela qual os embargos devem ser
considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em omissão, ante o
argumento de que o crédito tributário em debate estaria extinto, desde 2017, e
que tal situação não foi apreciada pelos julgadores.
Pois bem.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
10
[...]
A análise do acórdão revela que a possível extinção do crédito não foi ventilada na
decisão, embora a Embargante indique (e reapresente) documentos que, em sua
visão, atestariam a extinção do crédito nos termos do Programa de Regularização
Tributária.
Diante desse cenário penso ser prudente a apreciação, pelo Colegiado, dos
argumentos suscitados nos embargos, para análise e verificação acerca do
adequado encaminhamento da decisão proferida.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro nos artigos 116 e 117 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela Embargante, para que seja apreciado o ponto questionado”.
Encaminhem-se os autos à Conselheira Miriam Costa Faccin, na qualidade de
relatora do acórdão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta
de julgamento.
16.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 526), os autos
foram remetidos a esta relatora, para prosseguimento do julgamento dos Embargos de
Declaração.
17.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração
18.

Observa-se, inicialmente, que, conforme o disposto no artigo 116, §1o, da Portaria
MF no 1.634/2023 — que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF) —, os Embargos de Declaração podem ser opostos no prazo de cinco dias,
contados da ciência do Acórdão, pelo contribuinte, responsável ou preposto, quando a decisão
contiver obscuridade, omissão ou contradição. Confira-se:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
[...]
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
11
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
19.

No caso concreto, verifica-se que, em 18 de fevereiro de 2025 (e-fl. 496), a
Contribuinte foi intimada do resultado do Acórdão no 1302-007.291 (e-fls. 473/490). Assim, o
prazo de cinco dias previsto no artigo 116, §1o, da Portaria MF no 1.634/2023 iniciou-se em 19 de
fevereiro de 2025 (quarta-feira) e se encerraria em 23 de fevereiro de 2025 (domingo), sendo
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 24 de fevereiro de 2025 (segunda-feira).
20.

Ressalte-se que a Embargante protocolou os Embargos em 19 de fevereiro de 2025,
conforme demonstra o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (e-fl. 498), dentro, portanto,
do prazo legal.
21.

Além disso, verifica-se que os Embargos de Declaração foram interpostos por
procurador legalmente habilitado, atendendo ao requisito de legitimidade previsto no artigo 116,
§1o, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).
22.

No mérito, observa-se que a Embargante apontou expressamente a existência de
vícios de omissão no Acórdão no 1302-007.291 (e-fls. 473/490), proferido pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara, indicando os pontos que entende não terem sido devidamente analisados.
23.

Some-se a isso o fato de constar nos autos: (i) Recibo de Negociação – Programa de
Regularização Tributária I (e-fls. 508/508); (ii) Demonstrativo de Pagamento (e-cac); (iii) Extrato do
Processo (e-fls. 510/512) e, (iv) Extrato do Parcelamento (e-fls. 513/515), os quais demonstram
que os débitos objeto do presente processo encontram-se extintos em razão do parcelamento.
24.

Diante disso, conclui-se que os Embargos de Declaração são tempestivos, atendem
aos requisitos de admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos e apreciados quanto às
alegadas omissões relacionadas à extinção do crédito tributário pelo parcelamento, conforme as
razões apresentadas pela Embargante.

II - Objeto dos Embargos de Declaração: Alegação de Omissão e Erro Material quanto à análise
dos argumentos aduzidos pela Embargante
25.

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram submetidos à análise de
admissibilidade pelo então Presidente desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, que, ao proferir o
Despacho de Admissibilidade (e-fls. 523/525), entendeu por admiti-los em razão da possível
omissão quanto à apreciação dos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário,
relacionados à extinção do crédito tributário pelo parcelamento, nos seguintes termos:
“O contribuinte teve ciência da decisão em 17 de fevereiro de 2025, conforme
extrato eletrônico de fls. 494, e apresentou embargos de declaração em 19 de
fevereiro de 2025(conforme termo de solicitação de juntada de fls. 497), dentro
do prazo regimental de 5 dias, razão pela qual os embargos devem ser
considerados tempestivos.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
12
Como visto, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em omissão, ante o
argumento de que o crédito tributário em debate estaria extinto, desde 2017, e
que tal situação não foi apreciada pelos julgadores.
Pois bem.
[...]
A análise do acórdão revela que a possível extinção do crédito não foi ventilada na
decisão, embora a Embargante indique (e reapresente) documentos que, em sua
visão, atestariam a extinção do crédito nos termos do Programa de Regularização
Tributária.
Diante desse cenário penso ser prudente a apreciação, pelo Colegiado, dos
argumentos suscitados nos embargos, para análise e verificação acerca do
adequado encaminhamento da decisão proferida.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro nos artigos 116 e 117 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela Embargante, para que seja apreciado o ponto questionado”.
Encaminhem-se os autos à Conselheira Miriam Costa Faccin, na qualidade de
relatora do acórdão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta
de julgamento.
26.

Trata-se de questão extremamente simples.
27.

Da análise do Recurso Voluntário (e-fls. 417/477), interposto em 06 de março de
2017 (e-fl. 416), observa-se que não há qualquer alegação sobre parcelamento, o que seria
impossível, uma vez que o respectivo Recibo de Adesão ao Programa de Regularização Tributária
foi emitido apenas em 26 de março de 2017 (e-fl. 465).
28.

Somente em 01 de agosto de 2024, anos após o protocolo do Recurso Voluntário,
foram juntados aos autos o Relatório de Situação Fiscal (e-fls. 460/462) e os Extratos e
Comprovantes de Pagamento (e-fls. 463/472), ainda que sem qualquer manifestação da
Embargante esclarecendo que tais documentos se referiam ao crédito tributário em debate.
29.

Verifica-se, portanto, que, desde a análise do Recurso Voluntário, em sessão
realizada em 21 de novembro de 2024, já havia a caracterização do pedido de parcelamento do
débito — datado de 26 de maio de 2017 (e-fl. 465) —, embora os documentos tenham sido
juntados posteriormente.
30.

De todo modo, conforme o item 1.4.4.2 da Portaria CARF no 120/2016, que aprova
o Manual do Conselheiro, situações como a dos autos ensejam a admissão dos Embargos de
Declaração, nos seguintes termos:
“Fato relevante ocorre quando o parcelamento foi realizado em data anterior ao
julgamento no CARF, mas não existe qualquer comunicação nos autos, ou esta
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
13
não foi percebida pelo relator. Essa situação é identificada pela unidade de
origem, que devolve o processo ao CARF. No caso, trata-se de lapso manifesto,
pois a apreciação pelo Colegiado deveria ter levado em consideração a existência
do parcelamento (e a consequente caracterização de desistência). Nessa situação,
o Conselheiro deverá recepcionar o despacho da DRF como "embargos
inominados", verificando se realmente o parcelamento (e a consequente
desistência) deu-se em data anterior, propondo ao presidente a reinclusão do
processo em pauta, para que seja proferido acórdão de embargos, anulando a
decisão anterior e não conhecendo do recurso objeto da desistência”.
31.

Assim, diante das informações constantes dos autos e dos documentos
apresentados, verifica-se que os débitos abrangidos por este processo foram objeto de
parcelamento. Dessa forma, deve-se reconhecer que a Contribuinte renunciou ao direito de
discutir o lançamento, aplicando-se o disposto no artigo 133 da Portaria MF no 1.634/2023
(RICARF):
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
32.

Nesse sentido, confira-se, mutatis mutandis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
DESISTÊNCIA.
Não se deve conhecer de recurso voluntário por falta de interesse se, antes do
julgamento, a contribuinte já havia formalizado sua renúncia ao contencioso
administrativo por adesão à parcelamento regularmente deferido. (Processo n°
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.671 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730297/2015-97
14
10540.720382/2010-18.
Acórdão
n°
2402-006.316
-
4a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 07 de junho de 2018. Relator
Gregório Rechmann Junior)
33.

Diante do exposto, acolhem-se os Embargos de Declaração, para, sanando o vício
apontado no Acórdão no 1302-007.291 (e-fls. 473/490), com efeitos infringentes, alterar o
resultado do julgamento, a fim de não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da desistência
da Contribuinte decorrente do pedido de parcelamento.

III – Dispositivo
34.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos presentes
Embargos de Declaração e entendo por acolhê-los, com efeitos infringentes, para alterar o
resultado do julgamento, a fim de não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da desistência
do sujeito passivo decorrente do pedido de parcelamento.
35.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 555
DF CARF MF
Original